Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARALELISMO ENTRE CASAMENTO E UNIÃO AFETIVA LIVRE. NÃO OCORRÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL PERTENCENTE AO FALECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. O direito processual civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado ou princípio da persuasão racional, nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O julgamento da lide por magistrado que não conduziu a instrução não viola o Princípio da Identidade Física do Juiz, que não mais vigora no âmbito do processo civil, devido à não reprodução do revogado artigo 132, do Código de Processo Civil de 1973, no vigente diploma processual. Além disso, os depoimentos prestados durante a audiência de instrução e julgamento encontram-se anexados aos autos, aos quais o Juiz prolator da sentença teve pleno acesso, de modo que não se verifica prejuízo à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. De outro lado, o artigo 1.723, do Código Civil, dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Para tanto, além dos requisitos descritos em lei, revela-se necessária a demonstração da ausência de impedimentos matrimoniais, descritos no artigo 1.521, do Código Civil, oponíveis tanto ao matrimônio quanto à união estável. Quanto às pessoas casadas, descritas no inciso VI, deste dispositivo legal, o referido impedimento sofre mitigação no tocante à constituição de união estável, se comprovado que o companheiro estava separado de fato do cônjuge (artigo 1.723, § 1o, do Código Civil). Demonstrado nos autos que o falecido estava separado de fato de sua esposa, de quem não divorciou, bem como que viveu relação pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, com a autora, por mais de uma década, o reconhecimento da união estável é medida que se impõe. Ao dispor sobre o direito real de habitação, o legislador buscou garantir ao cônjuge ou companheiro sobrevivente a permanência no imóvel destinado à residência da família (artigo 1.831, do Código Civil) ao tempo da abertura da sucessão. Contudo, diante da ausência de provas nos autos quanto à propriedade do imóvel e tratando-se de questão relacionada à sucessão, deverá ser analisada perante o Juízo no qual tramita o processo de inventário.